Tribunal: STF
Processo: HC 226858
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 789.389/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. A parte impetrante alega estar sofrendo constrangimento ilegal em face da ausência de prestação jurisdicional e da violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo por ter ”impetrado HC 789389/SP, no STJ que recebeu a relatoria do eminente Ministro JOEL ILAN PACIORNIK da Eg. Quinta Turma, embora já tenha recebido o parecer da PGR, foi os autos a conclusão do Ministro-Relator para decisão em 17/01/2023”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de “esse Colendo Colegiado, se digne determinar que o eminente Ministro-Relator do HC 789389/SP, do STJ, decida o HC que lhe foi apresentado em prol do paciente, com urgência, urgentíssima”.



     



3. Decido. 



4. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



5. Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



6. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O habeas corpus foi autuado naquele Tribunal em 03.12.2022 e imediatamente distribuído, por prevenção, ao Ministro Joel Ilan Paciornik. Sua Excelência, em 12.12.2022, abriu vista dos autos para a Procuradoria-Geral da República. Os autos retornaram ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República, em 17.01.2023. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator